Tribunal: TJDFT
Processo: 0721237-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. SUSPENSÃO. IRDR No 16. APLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO.
1. A determinação constante no IRDR no 16 (autos de no 0720138-77.2020.8.07.0000) abrange os processos que tratam da questão de direito afetada ao incidente e que estejam pendentes de julgamento.
2. Ao contrário da sistemática dos recursos repetitivos, que possuem força vinculante imediata, os acórdãos proferidos nos IRDRs podem sofrer modificação nos Tribunais Superiores (STJ e STF) porque estão sujeitos a recurso especial e extraordinário (CPC, art. 987), a que a lei atribui efeito suspensivo automático, justamente pela repercussão da questão discutida (CPC, art. 987, §1o).
3. A interpretação sistemática da legislação e a análise dos posicionamentos recentes do STJ em relação a outros incidentes permite concluir que a vinculação à tese fixada no IRDR só ocorre após o trânsito em julgado ou a manifestação dos Tribunais Superiores. Precedente do STJ: REsp 1869867/SC, Relator: Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, unânime, data de julgamento: 3/5/2021.
4. Recurso conhecido e não provido.